Tribunal: TJMT
Processo: 1024255-18.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024255-18.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSANA KOGUECHEREUDO ISTO - CPF: 703.384.181-72 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato de empréstimo realizado em terminal de autoatendimento na agência bancária e crédito em conta bancária da autora, o que demonstra a relação jurídica.

2. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da autora.

3. Comprovado o vinculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes, ao argumento de que não contratou qualquer empréstimo.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito, condenando a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais,

Em contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade e impugna o benefício de justiça gratuita concedida à autora. No mérito, postula pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese à reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Reclamada invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência de cobrança indevida e de danos morais indenizáveis em razão da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Preliminar rejeitada.

VOTO- MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede ao pedido de indenização por danos morais.

Na petição inicial a reclamante alega não ter realizado o empréstimo de n° 882600823 com o Banco recorrido, objetivando, ao final, a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais, em razão dos descontos realizados no benefício previdenciário.

Por sua vez, A instituição recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que, em 03/05/2017 às 11:00:23, a reclamante firmou contrato de empréstimo, em Terminal de Autoatendimento (TAA 071119) da agência 0551-7, assinando eletronicamente – Contrato anexo ao Id. 97786454, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 29,24 (vinte e nove reais e vinte e quatro centavos) cada, com início do pagamento em 10/06/2017 e término em 10/05/2022, por meio de débito em conta.

A fim de comprovar a tese de defesa, a recorrida juntou o contrato geral de abertura de crédito rotativo e o Comprovante de Empréstimo/Financiamento, assinado eletronicamente no dia 03/05/2017às 11.00.23 no TAA 071119 da Agência 0551.

Saliente-se que o valor do empréstimo consignado foi disponibilizado, por transferência bancária, para a conta corrente n. 11.862-1, agência 0551-7, do Banco do Brasil, de titularidade da reclamante.

A recorrente, por sua vez, não trouxe cópia do extrato da sua conta bancária a fim de comprovar o não recebimento de valores informados pelo banco ou apresentou qualquer outra prova capaz de elidir os documentos colacionados pela Recorrida, os quais comprovam a contratação do empréstimo consignado e a autorização do desconto mediante débito em conta corrente, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, razão pela qual a sentença recorrida não merece reforma.

Sendo assim, a mera alegação da autora de que não contratou o empréstimo, quando a reclamada demonstra o crédito em sua conta corrente, não tem o condão de resultar na procedência da ação.

Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito, tenho que a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a sentença dever ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo
em 15% (quinze)
por cento do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021